Tribunal: TJDFT
Processo: 0104279-40.2011.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVIAMENTO. RECEBIMENTO. CONTRIBUINTE EXECUTADA. ÓBITO. EVENTO MORTE POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ESPÓLIO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO EXECUTIVO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO DO TÍTULO EXECUTÓRIO TRIBUTÁRIO À MARGEM DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. APELO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontrando-se o executivo fiscal em curso, o óbito da contribuinte executada antes do aperfeiçoamento da citação e estabilização da relação processual obsta que haja substituição da falecida por seu espólio, com o redirecionamento do executivo à universalidade, à medida em que a solução processual somente é cabível quando o passamento do obrigado ocorre após a ultimação da citação, ensejando o fato jurídico, destarte, o efeito de conduzir à extinção do executivo com base na ilegitimidade passiva e na falta de pressuposto processual (CPC, arts. 100 e 485, IV e V).
2. A inviabilidade de se proceder a substituição da contribuinte executada que vem a óbito antes da ultimação da citação por seu espólio deriva do fato de que o executivo está aparelhado por título executivo constituído sob a conformação do devido processo legal administrativo, tornando inviável que, antes do aperfeiçoamento e estabilização da relação processual executiva com a citação, o evento morte implique a modulação do título executório - CDA -, porquanto ausente essa previsão no direito posto, sendo indiferente para essa apreensão, porquanto fiada no direito material, a apreensão da causa do retardamento havido na ultimação da citação da obrigada tributária.
3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.